Tribunal: CARF
Processo: 10880.916448/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916448/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.335 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO
DE
INTERPOSIÇÃO
EXTRAPOLADO. INTEMPESTIVIDADE.
Revela-se intempestivo o recurso voluntário interposto depois de extrapolado o
prazo de 30 (trinta) dias corridos, previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Da contagem, exclui-se o dia do recebimento, inclui-se o do término e
prorroga-se quando expirar em finais de semana e feriados, na forma do art. 5o
do mesmo diploma legal acima referido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin e Luís Ângelo Carneiro Baptista
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-076.318 - 8a Turma da
DRJ/SPO, Sessão de 23 de fevereiro de 2017, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916448/2013-65
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.335 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916448/2013-65

Cuida-se de manifestação de inconformidade, interposta em 12/06/2013, em face do
despacho decisório que indeferiu a compensação tributária pretendida pelo contribuinte
(Dcomp no 20576.39474.261212.1.3.04-0109), na qual se buscava a extinção de crédito
tributário a partir de direito creditório vinculado às retenções legais nas operações de
prestação de serviços de pessoas jurídicas de direito privado à requerente.
No referido despacho decisório, restou assim consignado, verbis:
(...) A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. (...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/05/2013.

Após ter sido notificado do indigitado decisório, em 13/05/2013, requerente aduz os
seguintes argumentos, visando afastar a glosa promovida pela administração tributária:
que houve a retenção pela existência fática dos serviços prestados, sendo que, não
obstante a prestação dos serviços comprovada efetivamente a partir de documentos
colacionados, aduziu se um equívoco no cálculo das retenções.
Referido equívoco pauta-se no pagamento indevido das notas fiscais dos prestadores
Abras Manutenção e Johnson Controls, comprovado a partir do estorno das notas fiscais
001208-2 e 010717-0, o que provocou, destarte, retenções indevidas que são suficientes
para homologação integral do encontro de contas pretendido.
Pugna ainda pela produção de prova pericial, a confirmar o aludido em suas alegações,
pelo que requer, ao final, o provimento da manifestação de inconformidade e a
homologação do encontro de contas.

A 8a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS DE
IRPJ. COBRANÇA DOS DÉBITOS.
No caso de retenções legais de tributos, o contribuinte, após preencher a declaração de
compensação, espécie de confissão de dívida, ao alegar erro nesta operação, deve
comprovar inequivocamente tal fato, notadamente com base na sua escrituração
comercial e fiscal do período, com o fito de elidir os efeitos próprios da prova
documental. Se não o fizer, não cabe qualquer reparo no instrumento de confissão de
dívida e no despacho decisório que indeferiu o encontro de contas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.335 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916448/2013-65

PROVA
PERICIAL
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL
PRÉ-CONSTITUÍDA A SER APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.
Embora haja a previsão de produção de prova pericial no curso do processo
administrativo fiscal, esta só se presta, eventualmente, para que se examinem questões
eminentemente técnicas, cuja a existência pende de análises mais criteriosas na
escrituração do contribuinte e que não foram devidamente avaliadas pela autoridade
administrativa, vale dizer, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. No caso em tela,
a alegação deveria vir acompanhada de prova documental a sopesar o erro supostamente
cometido no preenchimento da declaração de compensação, ou seja, deveria o
contribuinte identificar e demonstrar ao julgador os lançamentos referentes ao erro -
estorno, retificações, etc. -, o que não foi realizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário defendendo a sua tempestividade, preliminar de nulidade por ausência de
perícia, bem como a homologação total do direito creditório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que a ciência do recorrente em relação ao Acórdão no 16-
076.318 - 8a Turma da DRJ/SPO se deu por via postal, tendo os Correios registrado o Aviso de
Recebimento no dia 23 de março de 2017 (quinta-feira), conforme se atesta às e-fls. 90.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.335 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916448/2013-65

Nesse sentido, a contagem do prazo para interposição do Recurso Voluntário se
iniciou no dia 24 de março de 2017 (sexta-feira). Logo, a recorrente teria até o dia 24 de abril de
2017 (segunda-feira), já que o trigésimo dia seria no dia 22/04/3017 (sábado), prorrogando-se a
data para o primeiro dia útil subsequente, como data limite para interpor o Recurso.
No entanto, o Recurso Voluntário às e-fls. 92 demonstra que o recorrente apenas
apresentou o Recurso no dia 25 de abril de 2017, ou seja, um dia após o prazo fatal, portanto,
intempestivo, nos termos do art. 5o e art. 33 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

e-fls. 92

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.335 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916448/2013-65

Ressalto ainda, que no presente processo tem uma informação
de
intempestividade às e-fls. 148/149 e um arrazoado produzido pela parte recorrente defendendo a
sua tempestividade as e-fls. 152/155 sustentado que o recebimento do documento teria sido no
dia 24 de março de 2017, baseado no seguinte consulta no site da Agência dos Correios:

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.335 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916448/2013-65

Dessa forma, conforme já mencionado, entendo que a ciência do Acórdão se deu
no dia 23 de março de 2017 nos termos do AR de e-fls. 107, cujo documento foi recebido com
assinatura subscrita pelo Sr. Paulo H. Souza dando a partir de então a ́possibilidade da empresa
recorrer se manifestar no prazo legal.
Por outro lado, a consulta da Agencia dos Correios, na visão deste relator, não
seria capaz de desnaturar o AR supramencionado, vez que há a identificação da data com a
assinatura de quem recebeu o documento no endereço indicado, validando, portanto, a
veracidade da data ali indicada, razão pela qual entendo que o Recurso é manifestamente
intempestivo posto que fora protocolado fora do prazo legal.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso dada a intempestividade de sua
apresentação.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 191
DF CARF MF
Original